Tribunal: TJDFT
Processo: 0758215-68.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. DEVER DE INDENIZAR. REPARAÇÃO MATERIAL FIXADA POR EQUIDADE. ARTS. 5o E 6o DA LEI No 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial consistente em condenar o réu a pagar a autora a quantia de R$ 7.468,06 a título de danos materiais, em decorrência de acidente de trânsito envolvendo as partes.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Foram apresentadas contrarrazões.
3. Na origem, narra o autor que no dia 26/04/2024, estava dirigindo seu veículo na EPIA, sentido Plano Piloto, quando parou no semáforo próximo ao Terraço Shopping. Enquanto aguardava, foi surpreendido por uma colisão traseira causada pelo réu. Afirma que o impacto fez com que o seu veículo colidisse com o veículo a sua frente. Alega que o acidente foi culpa exclusiva do réu, que dirigia de forma negligente. Requereu a condenação do réu ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 25.584,64, e R$ 4.000,00 a título de danos morais.
4. Em suas razões recursais, o autor pretende majorar o valor fixado em sentença para R$ 13.544,44, quanto ao prejuízo material sofrido, alegando imprecisão do orçamento considerado pelo Juízo de origem.
5. Não é razoável que um veículo, cujo valor de mercado pela tabela FIPE é aproximadamente R$ 28.888,00, seja reparado após uma colisão que aparentemente não causou danos excessivos, mesmo que o custo do conserto seja inferior aos orçamentos apresentados (ID 67249755, 67249756 e 67249757). O valor do reparo proposto representa quase metade do valor venal do veículo. Não houve perda total do veículo nem danos que justifiquem um reparo que corresponda a quase metade do seu valor (ID 67249758).
6. Observa-se que as peças mencionadas no recurso apresentam uma grande variação de preços, conforme pesquisa feita pelos códigos no site utilizado pelo recorrente. Ademais, não há nos autos uma avaliação técnica que comprove se as peças faltantes são realmente necessárias para o conserto do veículo, considerando que algumas das peças não foram incluídas nos orçamentos anexados aos autos (ID 67249756 e 67249757).
7. O valor fixado em R$ 7.468,06 deve ser mantido, de acordo com critérios de equidade e regras de experiência comum, na forma dos art. 5o e 6o da Lei no 9.099/95, tal como consignado na sentença. Nesse sentido: Acórdão 1743429, 07185694920228070007, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.